Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. OSCILAÇÃO BRUSCA DE TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. CDC. APLICAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786, caput, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.
2. As provas dos autos demonstram que a seguradora somente procedeu com o pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico realizado por empresa especializada quanto às avarias dos equipamentos, o qual foi conclusivo no sentido de ter sido ocasionado por quedas e oscilações de energia elétrica.
3. A concessionária ré não provou qualquer fato que infirmasse a presumida idoneidade e capacidade técnica (expertise) da sociedade empresária que realizou a perícia. Também não provou que esta se baseou em métodos equivocados, ou que seus resultados foram inconclusivos ou errôneos, razão pela qual a argumentação de unilateralidade da produção dos laudos não tem, no caso dos autos, o condão de afastar a sua força probante.
4. A simples afirmação de que não constam registros no sistema interno de oscilação na unidade consumidora, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e provida.